Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007685-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (PACIENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINI TRANSPORTES (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), DJONAS ROSIGUIM BERTOLO - CPF: 714.839.422-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS
– RÉU INTERROGADO ANTES DO RECEBIMENTO DAS CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO –
2.
DO ALEGADO RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19
– PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO No 62, DO CNJ QUE NÃO CONSTITUI SALVO CONDUTO A TODOS AQUELES QUE SE ENCONTRAM PRESOS –
3.
DO EXCESSO DE PRAZO
– COMPLEXIDADE PROCESSUAL – PLURALIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – ATRASO JUSTIFICADO – FEITO SEGUE O REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO MAGISTRADO
A QUO
–
4.
DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– DISSERVEM AO FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
5.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
6.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça consigna que a expedição de carta precatória para a inquirição de testemunhas não impede a realização do interrogatório do acusado.
“Conquanto recomendável que o interrogatório seja o último ato da instrução, é possível a realização do ato quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e vítima, conforme previsão expressa do art. 222, § 1o, do CPP, ao dispor que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal”
. (HC 441.533/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2018).

2.

A liberdade provisória ou a substituição das prisões cautelares por outras medidas alternativas com fulcro na pandemia relacionada ao coronavírus, conforme as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente. Com efeito, a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

3.

O alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela eventual demora ocasionada pela necessidade da realização de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados e da necessidade de expedição de cartas precatórias, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado
a quo
.

4.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.

5.

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
“O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (...).”
(STJ, HC no 389.386/RJ - Relator: Min. Felix Fischer -12.6.2017).

6.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Jackeline Moreira Martins Pacheco e Neyman Augusto Monteiro, em favor de
Donizeti Souza de Almeida
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega

estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n.o 1927-27.2019.811.0010, Código: 128304, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustentam os impetrantes que o paciente responde processo pela suposta prática dos delitos tipificados mo artigos artigo 157, § 2o (roubo majorado), II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade) e § 2o-A, I (arma de fogo), do Código Penal c.c. artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa), em concurso material de crimes.

De acordo com os impetrantes, há novos fatos a ensejar o presente pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Destacam, inicialmente, a
nulidade do interrogatório do paciente
, que foi o primeiro ato do processo e, em segundo lugar, afirmam que
o
paciente corre risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do novo Coronavírus – COVID-19
, conforme Recomendação 62 de 17 de março de 2-020 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria 233/2020 TJ/MT e Portaria Conjunta 249 de 18 de março de 2.010 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, causando o constrangimento alegado.

Sobre a alegada nulidade em relação ao interrogatório do réu como sendo o primeiro ato processual, assevera que o artigo 222 § 1o, do Código de Processo Penal, que dispõe que
“a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”
, destacando, ainda, que o juiz deve garantir que o interrogatório do réu seja o último ato da instrução, ainda que haja expedição de cartas precatória.

Afirmam que a autoridade coatora, ao indeferir o pedido de revogação da prisão do paciente, tão somente explanou que as unidades prisionais têm que adotar medidas excepcionais ao COVID-19, sem a devida fundamentação, sendo
“o encarceramento é a providência cautelar mais drástica do ordenamento jurídico, por se tratar de um preso provisório”
, pleiteando a restituição do
jus ambulandi
ao paciente, impondo as medidas cautelares suficientes, com a expedição do alvará de soltura.

Por fim, assevera que o paciente encontra-se preso desde a data de 25 de julho de 2019, ou seja, a mais de 08 (oito) meses, caracterizando nítido
excesso de prazo,
sem o término da instrução processual.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão de prisão domiciliar, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19 e devido ao excesso de prazo, bem como que seja declarada a nulidade do interrogatório do réu bem como das oitivas já realizadas das testemunhas de acusação. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 38739469). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 39252998).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 35645971), Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, determinando-se, assim, a revogação da segregação cautelar, em razão da alegada
nulidade dos atos subsequentes ao interrogatório do paciente
, aliada ao risco à saúde do paciente ante a pandemia do novo coronavírus – COVID-19 e, por fim, a ocorrência de excesso de prazo.

No caso em exame, o paciente Donizete Souza de Almeida, foi preso no dia 25/07/2019, pela prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, delito este que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa.

1)

DA NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES AO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE.

Sobre a alegada nulidade dos atos subsequentes ao interrogatório do paciente, afirma que foram
“todos eivados de NULIDADE pelo motivo de não seguir os ditames e as regras do nosso ordenamento jurídico pátrio, foram oitivados após o interrogatório do réu, várias testemunhas de acusação, somente resta uma testemunha a ser ouvida, conforme acima explicitado”.

O impetrante sustenta, ainda que o paciente Donizete Souza de Almeida, foi interrogado por carta precatória, tendo sido este o primeiro ato processual, sendo que, todos os atos subsequentes foram eivados de nulidade, afirmando que o juiz deve garantir que o interrogatório do réu seja o último ato da instrução, ainda que haja expedição de cartas precatórias,
pugnando assim, pela nulidade de todos os atos processuais em desrespeito ao que aduz o ordenamento jurídico pátrio.

Conforme se verifica dos termos de audiências acostados aos autos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas presentes ao ato, reiterado o pedido para ouvir as testemunhas residentes em outras comarcas via carta precatória, e, em seguida promovido o interrogatório do réu.

In casu, tem-se que agiu com acerto o magistrado
a quo
, uma vez que o artigo 400 do Código de Processo Penal prevê o interrogatório do réu como último ato da audiência de instrução e julgamento,
“ressalvado o disposto no art. 222 deste Código”
, o qual dispõe em seu § 1o:

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”.

Assim, a expedição das cartas precatórias, nos termos do art. 222 do Código de Processo Penal, não interrompe o curso da audiência de instrução e julgamento, sendo que, caso haja necessidade de se deprecar a oitiva de testemunhas para a devida instrução do processo, é lícito que o juiz abra mão da ordem prevista no art. 400 do CPP, e realize o interrogatório do réu em primeiro lugar.

Ao prestar informações, o magistrado de origem destacou:

“(...) Na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10.12.2019 foi ouvida a testemunha JULIO JUSTO ROZZA, sendo determinado que se aguarde o retorno das missivas.

Posteriormente, foi designada audiência por meio de videoconferência para o dia 13.02.2020 às 14h00min, para oitiva das testemunhas faltantes ACIONE RODRIGUES DIAS e LOURESTE JOSÉ PEDRINI.

No dia 13.02.2020 foi realizada a oitiva da testemunha ALCIONE RODRIGUES DIAS, por meio de videoconferência, bem com determinado que fosse solicitado informações quanto à intimação da testemunha LOURESTE JOSÉ PEDRINI que seria ouvida neste ato.

Aportou-se nos autos o retorno das Cartas Precatórias, sendo uma delas expedida à Comarca de Três Lagoas/MS, para os fins de proceder ao interrogatório do acusado DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA, e a outra, expedida para Comarca de Cuiabá/MT para fins de colheita da oitiva da testemunha HELTON LUIZ DE OLIVEIRA, sendo ambas devidamente cumpridas. (...)”.

A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
.

No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas, restringindo-se a alegar que
“o representante do Parquet estadual já sabia os fatos que o acusado declinou em seu malfadado interrogatório usando como artifício de pré condenação ao seu favor e em desfavor da defesa, sendo que para o MP foi mais benéfico e se aprofundou de tal fato diante das testemunhas de acusação”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA SEM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DAS CARTAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) "
Conquanto recomendável que o interrogatório seja o último ato da instrução
, ainda que se trate de ação penal para apurar a prática de tráfico de drogas,
é possível sua realização quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunha, conforme previsão expressa do art. 222, § 1o, do CPP
, ao dispor que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal" (HC 454.481/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2018). 4. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, todos policiais que participaram das investigações, restringindo-se a alegar o cerceamento de defesa. 5. Habeas Corpus não conhecido”.
(STJ, HC 460.473/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa
.

2)

DO ALEGADO RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19.

In casu
, o
juízo de origem,
ao manter a prisão preventiva do paciente
, conforme se verifica em pesquisas ao sitio deste eg. Tribunal de Justiça, em
decisão proferida em 02/03/2020
, apontou, inicialmente, a
ausência de excesso de prazo da prisão preventiva
, tendo em vista que o lapso até então decorrido, não extrapolou o limite do razoável, pois, como verifica-se dos autos, foram necessárias expedições de cartas precatórias para realização da instrução processual, bem como que não trouxe qualquer fato novo que pudesse dar ensejo à revisão da decisão anterior que decretou a prisão do acusado, razão pela qual o pleito merece ser indeferido, pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão anterior, qual seja, a
necessidade de se garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito em discussão (roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo, e ainda, participação em organização criminosa)
.

Em decisão proferida em 20/03/2020, o i. magistrado de origem destacou,
verbis
:

“(...) Vistos.

Trata-se de ação penal em face de DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA com incurso no artigo 157, §2o (roubo majorado), II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade) e §2o-A, I (arma de fogo), do Código Penal e artigo 2o, § 2o, da Lei Federal n° 12.850/13 (Organização Criminosa), em concurso material de crimes.

A defesa do acusado apresentou novo pedido de revogação,
sustentando perigo de contágio pelo COVID-19 e nulidade do interrogatório do réu antes das oitivas das testemunhas de acusação
. O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem! A prisão preventiva só deve ser revogada se não mais subsistirem as razões de sua decretação, como disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal e, sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos pressupostos da prisão cautelar.

Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa do acusado DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão anterior (02.03.2020).

Ademais,
quanto às considerações relacionadas ao alastramento do COVID-19 no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de presos, ressalto que todas as medidas ligadas ao combate ao coronavírus recomendam o “isolamento social”, bem como as medidas preventivas para evitar contaminações pela COVID-19 estão sendo adotadas pela Administração das Penitenciarias
.

Dessa forma,
a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal
.

Por fim, não há que se falar em nulidade no interrogatório do réu DONIZETE, pois, conforme dispõe o artigo 222, §1°, do Código de Processo Penal, a expedição de Carta Precatória não suspende a instrução criminal.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar. (...)”.

No tocante aos fundamentos da r. decisão, observa-se que a indigitada autoridade coatora a fundamentou na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, aliados à presença de um dos pressupostos da prisão cautelar, qual seja, garantir a ordem pública a e aplicação da lei penal

Embora o impetrante sustente a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do
risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido
, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, tem-se que, ao prestar as informações solicitadas, o magistrado de origem destacou que
“todas as medidas ligadas ao combate ao coronavírus recomendam o “isolamento social”, bem como as medidas preventivas para evitar contaminações pela COVID-19 estão sendo adotadas pela Administração das Penitenciarias”
.

Conforme asseverado na decisão que indeferiu a medida liminar,
não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Jaciara/MT, para lidar com o COVID-19
, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim,
não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco
.

Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:

“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.

Contudo, conforme se verifica,
o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas

para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, pois, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 90 (noventa) dias, cuida-se de crime perpetrado mediante grave ameaça e violência, não obtendo, o impetrante, êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:

“(...) o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).”
(
https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos
).

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, a liberdade do paciente representa risco à pública, tendo em vista que o delito atribuído a ele atribuído se deu mediante grave violência contra as vítimas, conforme já apreciado.

Ademais, a prisão é medida adequada e proporcional ao caso concreto, até mesmo porque o isolamento social inviabilizará o contato do acautelado com as demais pessoas e impedirá eventual infecção pelo vírus e sua consequente propagação,
não merecendo prosperar a alegação do paciente quanto ao alegado
risco de contágio do COVID-19

3)

DO EXCESSO DE PRAZO.

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, conquanto o paciente esteja custodiado desde a data de 25 de julho de 2019, ou seja, a mais de 08 (oito) meses, sem o término da instrução processual, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor dele.

Deveras, no caso em tela, observa-se que eventual elastério na tramitação da ação penal originária decorre da sua complexidade, pois resultante de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados e da necessidade de expedição de cartas precatórias.

Por outro lado, cabe ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global; e, que o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Afastando-se da rigidez de diretrizes matemáticas, a existência ou não de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal deve ser verificada de acordo com as particularidades e vicissitudes de cada processo, valendo-se sempre o órgão julgador do princípio constitucional da razoabilidade como elemento norteador. Diante disso, tem-se que o prazo estipulado no novel artigo 412 do Código de Processo Penal, deve ser encarado como prazo impróprio, vez que a depender do caso concreto.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo como aferir que o aventado excesso de prazo tenha se dado por culpa do judiciário, eis que, estando comprovado que a defesa contribuiu para a demora, não há que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)”.
(Código de Processo Penal Interpretado, 2a ed, Atlas, p. 761).

In casu
, o alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela
necessidade da realização de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados e da necessidade de expedição de cartas precatórias
, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado
a quo
.

4)

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE.

No que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios que,
“por si só, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la”
.

(HC no 125489/2013, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Julg.11/12/2013).

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça:

“Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência de fundamentação apta a decretar ou manter a prisão cautelar do paciente. Invocação de circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade e domicílio certo). Pedidos de revogação da prisão ou submissão do acusado a medidas cautelares diversas. 4. Superveniência de sentença de pronúncia. Constrição cautelar mantida com o mesmo fundamento: garantia da ordem pública. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 6. Primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes. 7. Proximidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. 8. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (grifo nosso)
(STF - HC: 123172 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Portanto, condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, isolados, não ensejam a concessão da liberdade.

5)

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a prisão domiciliar uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Quanto à prisão domiciliar, aplicável, julgado do c. STJ:

“O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo

Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
(
...
)
.”
(STJ, HC no 389.386/RJ - Relator: Min. Felix Fischer -12.6.2017)
.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o d. impetrante sustente a possibilidade de

concessão de medidas cautelares alternativas ao cárcere, verifica-se que o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível ao beneficiário.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Donizete Souza de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020